Tribunal: TJSP
Processo: 1043690-05.2020.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Concessão
Órgão julgador: Eduardo Gouvêa
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-06-16
Data de publicação: 2024-06-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Oposição contra acórdão que, por unanimidade, deu provimento à apelação interposta pela São Paulo Previdência e à remessa necessária para reformar a sentença e julgar o pedido improcedente – Alegação de omissão e de contradição – Inocorrência – Acórdão que não padeceu de nenhum dos vícios do art. 1.022 do CPC – Embargos com nítido caráter infringente, finalidade para

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Oposição contra acórdão que, por unanimidade, deu provimento à apelação interposta pela São Paulo Previdência e à remessa necessária para reformar a sentença e julgar o pedido improcedente – Alegação de omissão e de contradição – Inocorrência – Acórdão que não padeceu de nenhum dos vícios do art. 1.022 do CPC – Embargos com nítido caráter infringente, finalidade para a qual não se prestam.
Embargos de declaração rejeitados.